Tribunal: TJES
Processo: 0000354-59.2015.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000354-59.2015.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANA CYPRIANO PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade estão comprovadas pelo autos de apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, bem como pela consistente prova oral produzida. 2. Ausência de reparos a serem realizados de ofício na pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000354-59.2015.8.08.0015

APELANTE: ADRIANA CYPRIANO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ADRIANA CYPRIANO PEREIRA
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para, absolvendo a apelante da prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, condená-la pela prática do delito previsto no
artigo 33, §4º, do mesmo diploma
, impondo-lhe pena de
4 anos de reclusão e 400 dias-multa
, em regime inicial aberto, com a substituição (artigo 44 do CP).

A denúncia, na origem, narrou que, em 16 de fevereiro de 2015, no Bairro Antônio Lopez, em Conceição da Barra, a apelante, em união de desígnios com o corréu, guardava e tinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de comercialização, sem autorização legal, bem como se associaram, de forma reiterada e duradoura, para o fim de praticar tais fatos. De acordo com o parquet, em patrulhamento no local, policiais militares avistaram o indivíduo identificado como Marciel, em atitude suspeita, ocasião em que entregava dinheiro ao denunciado Thawan. Após a aproximação da viatura, o denunciado evadiu-se para a residência, oportunidade em que policiais militares deram início às abordagens. O indivíduo identificado como Marciel, então, afirmou que a referida residência é usada como ponto de tráfico de drogas, informações estas ratificadas pelo 13º Batalhão da Polícia Militar, bem como logrou-se abordar os denunciados Thawan e Adriana, dentro da respectiva casa, com as buscas resultando na apreensão de 7
pedras de crack, 12 buchas de maconha, 3 papelotes de cocaína, cédulas de dinheiro, vários
chips
de celular e vestígios de cocaína na lixeira e pia da cozinha.

Entendendo não haver prova do
animus associativo
entre os réus,
o ilustre julgador de 1º grau condenou a apelante exclusivamente pela prática do crime de tráfico de drogas
(reconhecendo o privilégio), quando ressaltou que "
os acusados mantinham em depósito droga apreendida com o intuito de comercializá-la
, de modo que o fato descrito na pretensão punitiva merece sancionamento por força do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06."

Irresignada, a apelante sustenta nesta instância que:

Ao ser interrogado em juízo (fls. 246), o Acusado THAWAN admitiu ser o único proprietário de toda droga apreendida, confessando a prática do crime de tráfico de drogas, esclarecendo ainda que a Acusada ADRIANA nunca teve qualquer participação em atividades ilícitas, sequer tinha conhecimento da existência de drogas enterradas no quintal de sua casa. Importante ressaltar que o Acusado THAWAN mantinha relacionamento amoroso com a filha de ADRIANA, e por isso frequentava e de vez em quando dormia naquela casa. [...]

Não foram produzidas provas suficientes a indicar o dolo, elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção de comercializar drogas ilícitas. Não é o Réu que deve provar inocência, cabe ao Ministério Público provar a culpa. O fato de ADRIANA residir na casa onde foram localizadas as drogas, não pode induzir à traficância, isto porque THAWAN admitiu ser o único proprietário da droga, esclarecendo que ADRIANA nada sabia a respeito das mesmas, ressaltando-se que as drogas estavam ocultas. Ora, a única presunção que existe no processo penal é a de inocência.

Em síntese, portanto, alega-se
não haver provas para a condenação.

Sem nenhuma razão a recorrente.

Ao contrário do que se diz,
autoria
e
materialidade
estão comprovadas pelo autos de apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, bem como pela consistente prova oral produzida.

Ainda na fase inquisitorial, o
boletim unificado
esclarece a dinâmica dos fatos:

Realizando o patrulhamento no bairro Antônio Lopez, nos deparamos com um indivíduo entregando dinheiro ao THAWAM que ao perceber a aproximação da viatura, se evadiu para dentro da casa e gesticulou para o usuário MARCIEL ir embora. Diante do ato suspeitoso presenciado pelos militares de serviço, resolvemos efetuar a abordagem ao usuário que foi identificado por Marciel Ribeiro dos Santos que confirmou para os militares que a referida residência é usada como ponto de venda de entorpecente, informação já passada antes pelo serviço de inteligência do 13º Batalhão de Polícia Militar a todos os militares lotados em sua 2ª Cia. Logo chamamos o nacional THAWAN e a nacional ADRIANA, que também encontrava-se na residência e realizamos a abordagem, e ao indagarmos os abordados sobre a relação deles com o tráfico, os dois ficaram visivelmente nervosos e imediatamente pedimos a permissão para verificarmos a casa. [...] realizamos buscas na residência onde foi encontrado enterrados no fundo do quintal substâncias análogas a CRACK, MACONHA e COCAÍNA. Já no interior da casa, foram encontradas cédulas de reais e vários chip ́s de celular, vestígios de entorpecentes e na lixeira da cozinha resquício de cocaína na pia da cozinha caracterizando que haviam dispensado a droga minutos antes da entrada dos militares da residência, com a finalidade de tentar ludibriar os militares. Informo ainda que a mobília do imóvel e os eletrodomésticos são de alto padrão, sendo que todos os envolvidos moradores da mesma não possuem emprego fixo o que fortaleceu a origem duvidosa de tal padrão de vida.

Em juízo, os
policiais militares
participantes da diligência confirmaram a narrativa ministerial:

que se recorda razoavelmente dos fatos narrados na denúncia; que a diligência se iniciou quando os policiais avistaram um usuário adquirindo drogas, sendo que tal indivíduo informou para os policiais que naquele era um ponto de venda de substâncias de entorpecentes; que encontraram vestígios de drogas na casa, bem como determinada quantia em dinheiro, não sabendo o depoente se R$ 1.000 ou R$ 2.000,00; que a polícia reservada informou que aquele era um ponto de venda de drogas; que o padrão apresentado na casa, bem como pelos moradores (vestes) eram incompatíveis com a profissão declarada pelos moradores; que a mulher disse que vendia “tapware”; que então prosseguindo na diligência, encontraram uma quantidade de drogas nos fundos da residência; que confirma as declarações de fl. 05-v/06. (policial militar Heron Pereira de Souza).

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia, embora não se lembre com riqueza de detalhes; que perceberam um indivíduo comprando drogas e procederam a abordagem do mesmo; que ao indagarem referido indivíduo confirmou que o local se tratava de um ponto de venda de drogas; que em
prosseguida
abordaram o outro cidadão que estava recebendo o dinheiro; que então acionaram a dona da casa que vendia as drogas; que então prosseguiram na diligência e encontraram vestígios de drogas, consistentes em sacolinhas, no banheiro; que no quintal da casa foi encontrada determinada quantidade de droga enterrada; que o depoente não se recorda quais foram as drogas encontradas; que confirmas as declarações de fls. 06-v/07. (policial militar João Vitor Macedo Corona)

Não se pode falar, assim, em ausência de provas para a condenação, especialmente quando a versão apresentada pela apelante (de que nada sabia a respeito das drogas na residência) é obviamente falsa.
As informações levantadas previamente davam conta de que na casa era comumente praticado o tráfico de drogas, sendo que, ao adentrarem o local, os policiais logo puderam encontrar não apenas os entorpecentes mantidos em depósito, como, também, vestígios da tentativa de dispensar parte da droga antes da busca policial. A apelante não comprovou que exercia qualquer atividade laborativa lícita capaz de prover o seu sustento, o que leva à conclusão, se somado ao restante das provas colhidas, de que ela, de fato, participava da traficância.

Foi assim que bem observou o juízo de origem que "os fatos demonstram que o acusado Thawan estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes, além de ter drogas para essa finalidade.
Do mesmo modo, a acusada Adriana tinha em depósito, de forma consciente e voluntária, drogas destinadas ao comércio, bem como aderia à conduta diretamente realizada por Thawan de comercializá-las, pois além da venda ser realizada em sua residência, destaca-se que: i) o relato dos militares indicam o local como ponto de venda de drogas; ii) estava para ser concretizada, no local dos fatos, a venda da droga para Marciel; iii) no local havia ácido bórico, comumente utilizado para preparação da cocaína (dilui-la); iv) havia vestígios de drogas na lixeira e na pia da cozinha, indicativos claros de que foram dispensadas pelos acusados em razão da proximidade da Polícia Militar
."

Impossível, portanto, falar-se em absolvição.

Quanto à pena, embora não tenha havido insurgência,
destaco não existirem reparos a serem realizados de ofício.
Na primeira fase, com fundamento nas circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) e nos critérios adicionais (artigo 42 da Lei de Drogas), a pena-base foi corretamente fixada um pouco acima do mínimo legal (6 anos de reclusão e 600 dias-multa). Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, foi reconhecido o privilégio (artigo 33, §4º, da Lei de Droga), diminuindo-se a pena na fração não impugnada de 1/3, encontrando-se a pena definitiva, então, em 4 anos de reclusão e 400 dias-multa, cada um no valor mínimo legal.

Nos termos dos artigos 33 e 44 do CP, correta a fixação do
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Sendo assim, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.